Tribunal: TJDFT
Processo: 0744533-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ângela Garutti da Fonseca Diniz em face da decisão[1] que, integrada pelo provimento[2] que desprovera os embargos de declaração por ela opostos, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Tito Nícias Teixeira da Silva Filho – acolhendo os aclaratórios aviados pelo ora agravado, tornara sem efeito a decisão anterior e autorizara que o imóvel penhorado seja levado a leilão pelo preço mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Segundo a decisão integrativa que desprovera os embargos de declaração interpostos pela ora agravante, a pretensão aclaratória que aviara afigura-se manifestamente protelatória, legitimando sua condenação ao pagamento de multa de 0,5% do valor atualizado do crédito executado. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja obstada a realização de novo leilão do imóvel penhorado e, outrossim, afastada a condenação que lhe fora debitada ao pagamento de multa pelo aviamento de embargos de declaração. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado ajuizara em seu desfavor e de outros litisconsortes ação executiva almejando forrar-se com o crédito que individualizara. Sustentara que, durante o curso procedimental, fora penhorado imóvel de sua titularidade, que fora levado à hasta pública para alienação. Informara que, conquanto tenham sido realizados dois leilões, o imóvel não fora alienado. Mencionara que, diante do havido, fora determinada a suspensão do executivo com lastro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Observara que o agravado aviara embargos de declaração em face dessa resolução apontando omissão do juízo em apreciar o pedido que formulara almejando a alienação do imóvel pelo preço correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Registrara que o juiz da execução, acolhendo os aclaratórios aviados pelo ora agravado, tornara sem efeito a decisão anterior que determinara a suspensão do executivo e, por conseguinte, autorizara que o imóvel penhorado seja levado a leilão pelo preço mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Ressaltara que aviara embargos de declaração em face de aludida resolução, apontando contradição ao decidido, tendo em vista que a intenção do agravado na hipótese é apenas constranger a parte executada, não havendo quaisquer indícios de que o imóvel penhorado será alienado em uma terceira hasta pública. Realçara que, em seguida, sobreviera a derradeira decisão guerreada, que sob o fundamento de que afiguravam-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração que manejara, debitara em seu desfavor o pagamento de multa de 0,5% do valor atualizado do crédito executado. Defendera que os provimentos arrostados ressoam equivocados, merecendo reparos. Destacara que os embargos de declaração que aviara não são protelatórios e encerram direito previsto no estatuto processual. Pontuara que a terceira hasta pública designada encerra medida ineficaz, tendo em vista que os dois leilões anteriores foram infrutíferos. Pontificara que, na hipótese, sobeja inexorável a intenção do agravado em constranger a parte executada, devendo ser realizada nova medida constritiva. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Ângela Garutti da Fonseca Diniz em face da decisão[3] que, integrada pelo provimento[4] que desprovera os embargos de declaração por ela opostos, nos autos da execução de título executivo extrajudicial manejada em seu desfavor e de outros litisconsortes pelo agravado – Tito Nícias Teixeira da Silva Filho – acolhendo os aclaratórios aviados pelo ora agravado, tornara sem efeito a decisão anterior e autorizara que o imóvel penhorado seja levado a leilão pelo preço mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Segundo a decisão integrativa que desprovera os embargos de declaração interpostos pela ora agravante, a pretensão aclaratória que aviara afigura-se manifestamente protelatória, legitimando sua condenação ao pagamento de multa de 0,5% do valor atualizado do crédito executado. De seu turno, objetiva a agravante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, sobrestando-se o andamento do curso procedimental, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado para que seja obstada a realização de novo leilão do imóvel penhorado e, outrossim, afastada a condenação que lhe fora debitada ao pagamento de multa pelo aviamento de embargos de declaração. De acordo com o aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se obstar a realização da terceira hasta pública destinada à alienação do imóvel penhorado, sob o fundamento da presumível ineficácia da medida, e, outrossim, da legitimidade da multa cominada à agravante sob o argumento de que manejara embargos declaratórios protelatórios. Segundo defendera a agravante, a pretensão aclaratória que aviara não fora protelatória, pois, conquanto tenham restado infrutífera as duas hastas públicas anteriores, almejava apenas evidenciar que a intenção do agravado na hipótese limita-se a constranger a parte executada, não havendo quaisquer indícios de que o imóvel penhorado será alienado em uma terceira hasta pública. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Inicialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Com efeito, o agravado ajuizara em desfavor da agravante e de outros litisconsortes ação executiva almejando forrar-se com o crédito que individualizara. Durante o curso procedimental, fora penhorado imóvel de titularidade da agravante, situado no SCLRN Quadra 713, bloco C, loja 51, objeto da matrícula 37.477 do Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, avaliado em RS2.528.400,00 (dois milhões quinhentos e vinte e oito mil e quatrocentos reais). Cumprido o itinerário procedimental, fora designada hasta pública para os dias 27.06.2023 e 30.06.2023, não tendo sido o bem alienado[5]. Diante do resultado negativo das hastas, o agravado postulara a alienação do imóvel em nova hasta pública a ser designada pelo juiz, fixando-se o preço mínimo de alienação em 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação[6]. O juiz da execução, ao invés de apreciar esse pedido, determinara a suspensão do executivo com lastro no artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil[7]. Diante do havido, o agravado aviara embargos de declaração[8] apontando omissão do juízo em apreciar o pedido que formulara almejando a alienação do imóvel pelo preço correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Adviera, então, o provimento arrostado[9], que, acolhendo os aclaratórios aviados pelo ora agravado, tornara sem efeito a decisão anterior e autorizara que o imóvel penhorado seja levado a leilão pelo preço mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Confira-se: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da decisão de ID 166395826. Aduz que a referida decisão possui erro in judicando e o in procedendo, visto que quando proferida a decisão de ID 166395826 ainda estava em curso o prazo estabelecido através do despacho de ID 165549863. Outrossim, não houve apreciação, por este Juízo, da petição de ID 165581951. Intimada, a parte embargada/ré alega, em apartada síntese, que os embargos de declaração não são o meio processual cabível e que a parte embargante pretende rediscutir questão atrelada ao mérito. Embargos tempestivos. Deles conheço. Com razão o embargante. Esta magistrada pede escusas ao patrono da parte exequente, visto que não houve apreciação da petição de ID 165581951. Além de não ter havido apreciação da referida petição, estava em curso o prazo concedido através do despacho de ID 165549863. Desta forma, a decisão de ID 166395826 foi proferida de forma equivocada, visto que o exequente havia pleiteado medida hábil para a satisfação de seu crédito. Assim, torno sem efeito a decisão de ID 166395826, razão pela qual acolho os embargos de declaração e lhes dou provimento. Passo à análise da petição de ID 165581951. Requer a parte exequente que o imóvel penhorado seja levado à leilão pelo preço mínimo de 50% do valor da avaliação. Dispõe o art. 891, parágrafo único, do CPC, que considera-se vil o preço inferior ao mínimo estipulado pelo juiz e constante do edital, e, não tendo sido fixado preço mínimo, considera-se vil o preço inferior a cinquenta por cento do valor da avaliação. A fim de conferir efetividade à alienação do bem, estabeleço como preço mínimo 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, o qual deverá ser pago à vista. Remetam-se os autos ao NULEJ para notificação do Leiloeiro Público, que já se encontra cadastrado nos autos, a fim de levar à hasta pública o bem imóvel penhorado (cf. IDs 44271710 e 56965696), cujo valor de avaliação foi fixado na decisão de ID 139257929. O Leiloeiro deverá observar o disposto nos arts. 884 e 887 do CPC. Da alienação, intimem-se, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, as pessoas mencionadas no art. 889, conforme o caso. Dispenso a publicação por outros meios, conforme art. 887, § 5o, do CPC. I.” Diante dessa resolução, a agravante aviara embargos de declaração[10] apontando contradição ao decidido, tendo em vista que a intenção do agravado na hipótese é apenas constrangê-la, não havendo quaisquer indícios de que o imóvel penhorado será alienado em uma terceira hasta pública. Aduzira, na ocasião, que, nos autos de outro processo em que o mesmo imóvel encontra-se penhorado, fora assegurado ao próprio exequente a alienação particular do bem, contudo, não logra êxito em vender o imóvel, que possui baixa liquidez. Sobreviera, então, provimento integrativo que, sob o fundamento de que a pretensão aclaratória aviada pela agravante afigura-se manifestamente protelatória, rejeitando-a, condenara-a ao pagamento de multa de 0,5% do valor atualizado do crédito executado. É o que se infere do abaixo reproduzido[11], in verbis: “Em análise à petição de ID 170620824, verifico que as partes executadas opuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 169342081, na ocasião alegam que a referida decisão é contraditória, uma vez que a hasta pública deferida seria ineficaz, já que tentatada em neste e em outro processo, sempre sem sucesso. Sabe-se que, os Embargos de Declaração são uma espécie de recurso com a finalidade específica de esclarecer contradição ou omissão ocorrida em decisão proferida por juiz ou por órgão colegiado. Em regra, esse recurso não tem o poder de alterar a essência da decisão, e serve apenas para sanar os pontos que não ficaram claros ou que não foram abordados. O que se observa da petição apresentada pelos executados é uma tentativa de modificar o entendimento exposto na decisão embargada, o que não é possível através do recurso oposto pelos devedores. Ademais, a contradição que autoriza o recurso de embargos de declaração é a contradição interna, ou seja, quando a própria decisão não é compreensível. A embargante apenas não considera conveniente nova hasta pública, não aponta qualquer contradição interna na decisão recorrida. Desta forma, mantenho a decisão de ID 169342081, a fim de que seja realizado o leilão designado. Aguarde-se. Por fim, considerando a completa ausência dos requisitos legais para o cabimento dos embargos de declaração, e que estes foram interpostos pela parte executada, considero-os manifestamente protelatórios, e, com fundamento no art. 1.026 do CPC, condeno a embargante a pagar ao embargado multa de 0,5% do valor atualizado do débito, exigível nesta execução.” Alinhados os atos precedentes, sobeja latente a carência de lastro a aparelhar o postulado pela agravante visando obstar a ultimação de nova hasta pública. Conforme pontuado, o imóvel penhorado fora avaliado em RS2.528.400,00 (dois milhões quinhentos e vinte e oito mil e quatrocentos reais). Com efeito, o elevado valor do imóvel pode ter de fato impedido a sua alienação, de modo que, havendo o juízo da execução autorizado a venda do bem pelo preço mínimo de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação, deve ser promovida nova tentativa de alienação desse bem, não sobejando possível se afirmar, de plano, que o derradeiro leilão será ineficaz. Na hipótese, a execução encontra-se em curso há mais de duas décadas, afigurando-se legítima, na verdade, imperativa, a designação de nova hasta pública, como forma de garantir a satisfação do crédito que ostenta o agravado, afigurando-se o imóvel penhorado a única forma, no momento, de viabilizar a liquidação da obrigação exequenda. A postulação, ao invés de visar constranger a executada, é a via processualmente indicada para ultimação da expropriação como forma de obtenção de meios para realização do débito em execução. Inviável que a tentativa de nova hasta seja obstada sob a ótica de que restará frustrada, conforme pretendido pela executada. Em contrapartida, a multa aplicada à agravante também soa legítima. A par de sua inegável inadimplência, pretendera criar estorvo ao trânsito do executivo, formulando postulação destinada a obstar a ultimação de nova tentativa de alienação do imóvel penhorado. Por óbvio que ao devedor renitente não assiste lastro para defender a não ultimação de nova tentativa de ultimação de hasta pública sob a ótica de que presumivelmente se frustrará. O decisório arrostado, no caso, não padecia de nenhum vício passível de ser saneado pela via declaratória. A formulação deduzida pela agravante visara, em suma, obstar o trânsito do executivo, revestindo-se de natureza puramente protelatória. O decisório que a apenara, portanto, se conforma com o disposto no §2o do artigo 1.026 do estatuto processual, verbis: “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” Consoante emerge da literalidade do preceito legal trasladado, a incidência da penalidade nele retratada somente deve ser aplicada quando vislumbrado o intuito protelatório denotado pela apreensão de que os embargos têm por finalidade manifesta protelar o itinerário procedimental. Tanto é assim que o mero desprovimento dos embargos de declaração não determina que seja reputado manifestamente protelatório, de modo que a aplicação da sanção deve ser fundamentada, revelando que se destina a sancionar o abuso de direito decorrente da interposição de embargos de declaração manifestamente procrastinatório. É que deve se dar prevalência ao exercício do direito que assiste ao litigante de se aviar embargos apontando algum vício ou omissão em face de decisão. Nese sentido, leciona Nelson Nery Junior[12]: “A norma dispõe expressamente sobre a conduta do embargante que interpõe EmbDcl manifestamente protelatórios, entendendo-a como ofensiva ao dever de a parte proceder com lealdade (CPC 77 e 80). Assim agindo, o embargante está sujeito a ser apenado com multa de até 2% sobre o valor dado à causa e, em caso de reiteração dos embargos, o valor é elevado a até 10% (o que, conforme o percentual aplicado pelo órgão jurisdicional na consideração, pode se tornar uma penalidade ainda mais pesada do que aquela constante do CPC/1973 538 par. ún., algo a ser levado em consideração quando se trata de inibir a conduta desleal no processo). O juiz ou tribunal deverá pronunciar-se expressamente sobre a caracterização ou não dos embargos como meramente protelatórios para que possa aplicar a multa.” No mesmo sentido, Luiz Guilherme Marinoni [13] pontua o seguinte: “O recurso manifestamente protelatório é aquele que tem por escopo unicamente retardar o andamento do processo. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que não se considera recurso manifestamente protelatório recurso em tese cabível pela legislação vigente (STJ, 6.a Turma, REsp 215.418/SP, rel. Min. Vicente Leal, j. 16.05.2000, DJ 29.05.2000, p. 194). Ainda, que “embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório” (súmula 98, STJ). Não pode ser considerado protelatório o recurso interposto para esgotar a instância ordinária, objetivando o acesso às instâncias extraordinárias, já que aí o intuito do recorrente passa ao largo de unicamente retardar o andamento do processo. O art. 1.026, § 2.o, CPC, constitui regra especial em relação ao art. 80, VII, CPC, com o que afasta a sua aplicação. Sendo interpostos embargos declaratórios manifestamente protelatórios, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2.o, CPC).” Do aduzido depreende-se, então, que a sanção processual individualizada deve ser cominada quando aferido o intuito pura e meramente protelatório, ou seja, quando o embargante exceder o simples exercício do amplo direito de defesa que lhe é ressalvado. É que o livre acesso ao Judiciário como forma de materialização do direito invocado pela parte não pode ser traduzido em conduta incompatível com o devido processo legal e como objetivo teleológico do processo, não podendo ser confundido com perpetuação da causa com lastro em instrumentos destinados ao simples reexame das questões já solvidas através da sua adequação ao entendimento defendido pela parte. Essa circunstância sucedera na hipótese. Conforme pontuado, o aviamento dos embargos de declaração manejados pela agravante tivera por finalidade retardar o trânsito do executivo promovido em seu desfavor. Conforme pontuado, não se afigura legítimo que o executado pretenda obstar a ultimação de hasta pública do bem penhorado sob o prisma de que o leilão se frustrará. Editado provimento com o encaminhamento natural do executivo, a postulação declaratória excedera o exercício do direito legítimo dos instrumentos processuais por parte da agravante, ensejando sua penalização. A decisão arrostada, portanto, deve ser mantida incólume, ao menos até o julgamento deste recurso pelo órgão colegiado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão desafiada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 169342081 – execução. [2] - ID 172738183 – execução. [3] - ID 169342081 – execução. [4] - ID 172738183 – execução. [5] - ID 163963874 – execução. [6] - ID 165581951 – execução. [7] - ID 166395826 – execução. [8] - ID 166785331– execução. [9] - ID 169342081 – execução. [10] - ID 170620824 – execução. [11] - ID 172738183 – execução. [12] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020 Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.195, in https://proview.thomsonreuters.com. [13] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com.